Tribunal: TJSP
Processo: 1001685-65.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Contrato de transporte – Queda de passageira quando descia do ônibus que já estava parado, por ter perdido o equilíbrio ao pisar na escada de acesso ao veículo – Culpa exclusiva da vítima – Inexistência de falha na prestação do serviço – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Falta de nexo de causalidade entre a queda da passageira e o serviço prestado

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Contrato de transporte – Queda de passageira quando descia do ônibus que já estava parado, por ter perdido o equilíbrio ao pisar na escada de acesso ao veículo – Culpa exclusiva da vítima – Inexistência de falha na prestação do serviço – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Falta de nexo de causalidade entre a queda da passageira e o serviço prestado pela ré – Inexistência de conduta ilícita da ré – Manutenção da sentença de improcedência desta ação.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Recurso desprovido.